Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DO REQUERIDO DE PRESTAR CONTAS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA FINAL EM SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS REGULARES. SEM IDENTIFICAR SALDO POSITIVO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA N° 1.016/STJ. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, a qual julgou adequadas as contas apresentadas pela requerida e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 309.566,44. 1.1. No apelo, a autora pede a reforma da sentença para atribuir à parte ré os honorários de sucumbência, a qual resistiu a pretensão de apresentar as contas, devendo responder pelo ônus do processo, mesmo quando julgada regular as constas apresentadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia nos autos está centrada em (i) analisar a sucumbência da parte autora na sentença proferida em segunda fase da ação de prestação de contas, a qual julgou regular as contas apresentadas pela requerida, sem identificar saldo positivo, assim como (ii) aferir a base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de ação de prestação de contas, esta se desenvolve em duas fases: na primeira, apura-se a obrigação ou não de prestar contas; na segunda, apura-se a posição econômica favorável das partes, na forma dos art. 550 do CPC, devendo ser apreciado o ônus processual das partes correspondente. 3.1. Na decisão de primeira fase, a obrigação requerida na inicial foi julgada procedente para determinar à requerida a prestar as contas e fixada, em sede de Recurso Especial, a verba honorária por equidade em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3.2. Na sentença proferida na segunda fase, ora recorrida, não logrando a autora apontar qualquer irregularidade nas contas apresentadas pela parte ré, as contas foram julgadas adequadas, sem identificar saldo positivo, motivo pelo qual é correto atribuir à autora a responsabilidade pelo pagamento do ônus correspondente nessa fase da lide, seja em razão do princípio da causalidade ou mesmo pela ótica do princípio da sucumbência. 3.3. Isso porque, julgada adequada as contas apresentadas pela requerida, sem identificar saldo em favor da requerente, a parte autora não obteve o proveio econômico esperado na segunda fase da ação de prestação de contas, justificando a sua condenação nas despesas processuais, inclusive porque vencida nesta fase da lide, não havendo motivo para a reforma da sentença. 3.4. Precedente: “Tomando por base o fato de que as contas prestadas pelo réu foram julgadas boas, conclui-se que a autora foi vencida na segunda fase da ação de prestação de contas e, por isso, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência dessa fase”. (0720246-06.2020.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 30/03/2022).
4. Particularmente em relação a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, na ação de prestação de contas, a sentença busca atribuir, na primeira fase, a obrigação de apresentar as contas e constituir em título executivo judicial o valor das contas apuradas na segunda fase (art. 552 do CPC). 4.1. Com efeito, considerando a extensão do provimento judicial nas duas fases da ação de prestação de contas, o valor da causa reflete tão somente quantia estimada, sem representar a efetiva vantagem econômica das partes no curso da lide, motivo pelo qual, inexistindo condenação ou saldo patrimonial na sentença proferida na ação de prestação de contas, a situação revela ser inestimável o proveito econômico, atraindo a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015, conforme admitido pelo Tema n° 1.076/STJ. 4.2. Precedente do STJ: “Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015”. (REsp n. 1.874.920/DF, Min. Nancy Andrighi, DJe de 6/10/2022.) 4.3. Na decisão de primeira fase, condenada a requerida a prestar as contas, os honorários foram fixados, em sede de Recurso Especial, em R$ 5.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC). Nesta oportunidade, observada a equivalência e simetria, em razão da sucumbência da autora na segunda fase da ação de prestação de contas, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, na forma do art. 85, §8o, do CPC. 4.4. Retificado, de ofício, o valor da condenação em honorários devido pela autora apelante, na segunda fase da ação, para R$ 5.000,00, na forma do art. 85, §2o e §8o, do CPC, a qual deve ser majorada para R$ 5.500, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Deixando a autora de comprovar qualquer irregularidade nas contas apresentadas pela parte ré, as quais foram julgadas regulares na segunda fase da ação de prestação de contas, sem identificar saldo em favor da autora, a requerente deve arcar com o pagamento do ônus da sucumbência dessa fase processual. 2. Considerando a extensão do provimento judicial em duas fases no curso da ação de prestação de contas, o valor da causa estimado não representa o efetivo proveito econômico obtido pelas partes no curso da lide, notadamente quando julgada regular a contas, sem identificar saldo positivo, inexiste condenação, revelando o proveito econômico inestimável e atraindo a fixação dos honorários por equidade”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 550 do CPC; art. 85, § 8o, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/3/2022; TJDFT: 0702557-63.2018.8.07.0018, Relator(a): Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 24/04/2020.; 0722031-03.2020.8.07.0001, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 27/01/2025.